Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização por danos moais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pelo réu em virtude de cobranças de mensalidades decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais. A autora alega que a cobrança referente ao mês de agosto de 2020 é indevida porque já havia solicitado a transferência da instituição de ensino. Conforme documento de ID 34121136, o réu confessou que a cobrança do boleto referente ao mês de agosto de 2020 foi indevida, tendo em vista que a autora solicitou a transferência no dia 03/08/2020, antes do vencimento da mensalidade (10/08/2020). Assim, ao contrário do que alega o recorrente, o pedido de transferência ocorreu em momento anterior ao vencimento do boleto, conforme confissão juntada ao processo, o que torna a cobrança indevida. Ademais, a planilha juntada ao processo (ID 34121138) não é clara e não explica a origem da dívida inscrita em cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 1.252,85. Assim, conclui-se que a inscrição no órgão de proteção ao crédito decorreu de falha na prestação do serviço. Impõe-se, portanto, a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu na obrigação de retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 34120390 comprova a inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes. Cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. Danos morais. Não há elementos suficientes para indicar que o valor da indenização seja exagerado, ante o defeito na prestação do serviço e a ausência de disposição do réu de resolver a demanda legitima do consumidor pela via do consenso. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W